Tribunal: TJES
Processo: 0016830-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016830-10.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSE REGINA REIS DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016830-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSE REGINA REIS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE DOCUMENTO. ICMS. PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016830-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSE REGINA REIS DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que a apelante, na qualidade de sócia administradora da empresa KVN Boulevard Comércio de Confecções Ltda-ME, fraudou a fiscalização tributária, no período entre janeiro a dezembro de 2013, ao omitir documentos fiscais relativos às operações de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), e não efetuar o pagamento de 55.366,5240 Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), aos cofres públicos, ensejando a lavratura do Auto de Infração nº. 5.004.842-2, devidamente inscrito em dívida ativa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la pelo crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se amplamente demonstradas por meio da representação fiscal (fls. 06/08), do auto de infração (fls. 10/11), da certidão de dívida ativa (fls. 95 e 163), e do Contrato Social (fls. 166/177), somados à prova oral colhida durante a instrução criminal, cabendo destacar o depoimento prestado pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual, Raphael Pereira Gonçalves (fl. 206):

“Que se recorda da fiscalização e que foi de rotina; que foi verificada uma inconsistência de dados entre a Receita bruta declarada pela empresa e que a movimentação realizada junto a empresa de cartão de crédito junto a Receita Estadual; que a empresa foi intimada porque não havia indício de recolhimento de tributo; que não se recorda se a acusada apresentou comprovante de recolhimento do tributo; que a autuação foi realizada pela diferença de valor existente entre a declaração de receita bruta e a movimentação declarada pelas empresas de cartão de crédito, sendo cobrado a alíquota de 17% referente ao ICMS mais 30% de multa; que não se recorda no momento quem administrava a empresa em decorrência do lapso temporal decorrido; que após a lavratura do auto de infração o depoente não sabe informar se houve apresentação de defesa e recurso perante a fazenda estadual; reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 06/08, que passa a fazer parte integrante da presente; que não se recorda se teve contato com a acusada; que via de regra o contato é feito com o contador da empresa ou com o administrador desta; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 10/11, que passa a fazer parte integrante da presente. [...]”

No mesmo sentido, o sócio Alexandre (fl. 205) afirmou que a administração da empresa cabia à apelante, a qual passava as informações ao contador. Informou, ainda, que a recorrente “sempre estava na empresa gerindo-a”.

Por sua vez, o contador foi ouvido em sede policial, quando confirmou que a ré era a responsável pela gestão da empresa. Afirmou, ainda, que após a autuação, aconselhou os sócios a retificarem as declarações feitas ao fisco, que não o fizeram. Informou, por fim, que, após certo tempo, a empresa rescindiu o contrato de prestação de serviços com ele.

Embora seu depoimento não tenha sido colhido em juízo, em decorrência do falecimento do depoente, as demais provas corroboram seu testemunho.

A defesa afirma que não restou comprovado o elemento subjetivo dolo, contudo verifica-se do caderno processual que o tributo deixou de ser recolhido, de forma consciente e voluntária, pelo período de aproximadamente um ano, tendo a apelante, na qualidade de administradora da empresa, deixado de recolher ao fisco estadual os valores de R$ 47.702,38 (quarenta e sete mil, setecentos e dois reais e trinta e oito centavos), a título de diferença entre o valor declarado e o valor devido, bem como R$ 84.180,68 (oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos) a título de multa (fl. 11).

Portanto, verifico que as provas colhidas durante a instrução criminal, demonstraram de maneira cristalina, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Mais adiante, a defesa almeja a reforma da dosimetria, contudo verifica-se a ausência de interesse recursal neste ponto, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, permanecendo definitiva ao final da dosimetria. Além disso, a apelante foi agraciada com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Desse modo, deixo de conhecer o apelo neste particular.

Diante das razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso e, neste ponto, o julgo desprovido.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.